Tribunal: STF
Processo: ARE 1270898
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE VISTORIA VEICULAR. LEI MUNICIPAL 11.182/2011. BASE DE CÀLCULO SEM RELAÇÃO COM O SERVIÇO PRESTADO. TAXA INCONSTITUCIONAL. ADI 3.775. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 
    “RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE VISTORIA VEICULAR. LOCAL. BASE DE CÁLCULO. LEI LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO ADMITIDO.
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI LOCAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. RECURSO NÃO ADMITIDO”
    Nas razões do apelo extremo, aponta violação aos artigos 5º, II, 59, 145 e 146, III, “a” e “b” da Constituição Federal, pretendendo, ao final, a reforma do acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação merece prosperar.
    Ab initio, impende ressaltar que a controvérsia sub examine consiste em declarar se a cobrança de taxa de vistoria em favor da Recorrida, instituída pela Lei Municipal n° 11.182/2011 é nula.
    A base de cálculo da taxa em questão é fixada em relação a tarifa do transporte coletivo por ônibus, dessa forma, não guardando nenhuma relação com o serviço de vistoria veicular prestado.
    Como ficou estabelecido no julgamento da ADI 3.775, “a fixação da taxa, portanto, não pode se basear unicamente em elementos estranhos aos serviços prestados, afetos à condição da pessoa ou aos bens isoladamente considerados, conformadores das hipóteses de incidência dos impostos.”.
    Segue a ementa da ADI 3.775:
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ITEM 7 DO TÍTULO IV DA TABELA DE INCIDÊNCIA ANEXA À LEI N. 8.109, DE 19.12.1985, DO RIO GRANDE DO SUL. ALTERAÇÕES POSTERIORES. MANUTENÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO. TAXA CUJA BASE DE CÁLCULO NÃO SE VINCULA AO SERVIÇO PRESTADO. VEDAÇÃO DO § 2º DO ART. 147 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.
    1. O pagamento da taxa se vincula apenas à alteração documental de registro do certificado de veículo automotor decorrente de transferência de propriedade. Não se confundem os procedimentos de vistoria ou inspeção de segurança veicular, que especificamente têm renumeração própria, calculada segundo o porte dos veículos, prevista nos itens 7 e 8 da Seção IV da Lei estadual n. 8.109/1985, com as alterações da Lei n. 14.035/2012.
    2. Mesmo válida constitucionalmente a adoção do instituto, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto (Súmula Vinculante n. 29) exige-se do legislador equivalência razoável entre o custo real dos serviços e o montante que o contribuinte pode ser obrigado a pagar, tendo em vista a base de cálculo estabelecida pela lei e o quantum da alíquota por esta fixado. Precedentes.
    3. A fixação do valor da taxa não pode se basear unicamente em elementos estranhos ao serviço prestado, afetos à condição da pessoa ou aos bens isoladamente considerados. (grifos nossos)
    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 3.775, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 20/5/2020)
    Dessa forma, seguindo o entendimento do Plenário desta Suprema Corte, a taxa de vistoria veicular instituída pela Lei municipal nº 11.182/2011 é inconstitucional, pois sua base de cálculo não possui qualquer relação com o serviço efetivamente prestado.
    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, PROVEJO o agravo, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente